Tribunal: TJMT
Processo: 1032455-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032455-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCILA CELESTINA DE ALMEIDA - CPF: 432.521.921-87 (RECORRENTE), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), C&A MODAS S.A. - CNPJ: 45.242.914/0172-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1032455-83.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lucila Celestina de Almeida

Recorrido(s):

Banco Bradescard S.A

C&A Modas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NÃO ACOLHIDA. LANÇAMENTO DE COMPRAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALORES CONTESTADOS PELA AUTORA.COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. . Inicialmente, afasto a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. No presente caso, em que pese ter sido efetuado o lançamento de compras não realizadas pela consumidora, este fato por si só, não enseja reparação a título de dano moral, ademais, inexiste nos autos a comprovação de que foi realizado o pedido administrativo de contestação as compras lançadas nas faturas, vez que a autora aduz que que tentou solucionar mas não faz prova nesse sentido, visto que o Boletim de Ocorrência não têm o condão de demonstrar a reclamação junto a instituição financeira ou junto a loja responsável pelo cartão de crédito.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença: “
N
o caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.
No entanto, embora o fato reconhecido seja injusto, não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte Reclamante. Nesse sentido: “
Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURAS COM VALORES DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333,II, CPC. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES NA FORMA SIMPLES, DESDE QUE COMPROVADO O EFETIVO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 206, § 3o, IV, DO CPC. DANO MORAL INOCORRENTE.
A MERA COBRANÇA INDEVIDA, POR SI SÓ, NÃO GERA DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
SENTENÇA REFORMA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.” (TJRS ? 1a T - RI no 71005575188/RS ? rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo ? j. 01/10/2015 ? p. 05/10/2015). Grifei.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, rejeito as preliminares e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a)
declarar a inexistência do débito no valor total de R$ 4.804,16 (
quatro mil, oitocentos e quatro reais e dezesseis centavos
);
b)
indeferir o pedido de indenização por danos morais e
c)
determinar as partes Reclamadas, solidariamente, excluam o nome da parte Reclamante do contrato que deu origem à dívida questionada, bem como, suspendam a prestação do serviço dele decorrente, extinguindo o feito com julgamento de mérito.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022